Tribunal: STF
Processo: Rcl 65050
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101540-17.2016.5.01.0022, sob a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, informa a reclamante que o processo de origem tinha como controvérsia principal a percepção de verba retroativa decorrente de tempo de trabalho para promoção e progressão funcional durante período de afastamento. Narra que o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços não estava abrangido pela anistia prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994. Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao reconhecer os efeitos financeiros da anistia antes do efetivo retorno à atividade laboral do beneficiário, afastou a incidência do artigo 6º da Lei 8.878/1994, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Alega, nesse sentido, que o Tribunal Regional do Trabalho competente afastou a aplicação do referido dispositivo sem observância da regra de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista o qual não foi conhecido em virtude de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância da regra prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 31).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação ao enunciado de Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 6º da Lei 8.874/1994. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Consigno, inicialmente, não desconhecer o entendimento desta Corte segundo o qual os funcionários anistiados que retornem ao cargo anterior não gozam do direito de recebimento de reajuste geral e linear retroativo no período de afastamento do cargo. Nesse sentido: Rcl 63203, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.2023; Rcl 57934 Agr, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.8.2023; Rcl 59902, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 23.5.2023; Rcl 65557, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.3.2024; Rcl 64147, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2023; Rcl 63002, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje 30.11.2023.



    Entretanto, a controvérsia de mérito adjacente aos autos de origem não foi impugnada pela presente reclamação, na medida em que a petição inicial da presente reclamação aponta, como ato reclamado, o acórdão do TST que se limitou a examinar os pressupostos de cabimento de recurso de sua competência, sem ter enfrentado referida questão meritória. 



    Feita esta observação inicial, cumpre pontuar que o recurso de revista é recurso de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que compete àquela Corte Superior verificar seu cabimento. Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que questões relativas ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não têm natureza constitucional. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365 (Tema-RG 181), in verbis: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Isso posto, consigno que a decisão reclamada, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, pontuou expressamente que não restaram preenchidos os requisitos para conhecimento do recurso de revista em razão da ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade. A título elucidativo, destaca-se ementa do referido acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. READMISSÃO DO EMPREGADO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO INÍCIO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados pela reclamada não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual o seu recurso de revista não foi conhecido quanto aos efeitos financeiros da anistia, em face do descumprimento do disposto no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Consoante registrado na decisão agravada, verifica-se que a parte limitou-se a transcrever o acórdão regional, em relação ao tema impugnado, no início do recurso de revista, sem proceder à devida correlação com as razões recursais declinadas, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita. Agravo desprovido” (Doc. 11, p. 1 - grifei).



    Deveras, nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão alegadamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, não afastou a aplicação de dispositivo legal, fundando-se, antes, na impossibilidade de conhecimento de recurso que não preencheu requisitos legais, circunstância não abordada no enunciado da Súmula Vinculante 10, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Em caso análogo ao ora examinado, destaco recente acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA REFERIDA LEI. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TST. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56.743-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, ata publicada no DJe de 20/3/2024).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente